Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. EXCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM ANÁLISE SUMÁRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1694, CCB. APURAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.

2. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência, sobretudo, para atender as necessidades mais urgentes da criança, que não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação.

3. Inobstante o suposto fato de que seria a avó paterna que mantinha o pagamento do plano de saúde dos netos, verificando-se que a renda do alimentante seria capaz de responder também por essa obrigação ante o superveniente cancelamento do serviço pela sua então responsável, por ora, é legítima a manutenção do encargo tal como arbitrado na origem, ao menos, até que os pressupostos norteadores da obrigação sejam melhores esclarecidos na fase instrutória.

4. Agravo de instrumento desprovido.